Tribunal: TJDFT
Processo: 0736631-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E POSTERIORMENTE FOI CONDENADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, o qual já foi sentenciado e condenado.

3. Não há que se cogitar da existência de constrangimento ilegal a ensejar a revogação da prisão preventiva de paciente condenado que permaneceu preso durante toda instrução criminal, cuja segregação cautelar foi mantida na sentença, fundamentada nas circunstâncias do crime, gravidade concreta da conduta e anotações infracionais pretéritas, mostrando-se necessária para a garantia da ordem pública.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.